Tribunal: TJMT
Processo: 0503618-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503618-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Assistência à Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá (APELANTE), DERCILIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 415.751.801-20 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — CIRURGIA TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA — LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

É obrigatória a remessa necessária das sentenças ilíquidas prolatadas contra ente federados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necearia e recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
em relação à sentença proferida pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública daquela comarca na
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica,
que julgou procedente o pedido do
Dercilio Neves de Oliveira
, e compeliu o apelante a disponibilizar realização de procedimento cirúrgico cardiovascular de troca de válvula arterial (ID 1877087).

O apelante alega que o tratamento e de alta complexidade, portanto, não consta na lista de tratamentos fornecidos pelo ente municipal, sendo esta responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, o apelante aduz que não deve sofrer bloqueios de verbas públicas decorrentes da condenação, imputando novamente como único responsável o Estado de Mato Grosso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando o desprovimento do apelo (ID 654043).

Instada à manifestação, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 740849).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020